Tribunal: STF
Processo: Rcl 38930
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Matriz de Camaragibe/AL afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no processo nº 0002267-85.2018.5.19.0057, inobservado a liminar implementada na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Narra figurar como réu em ação ajuizada por Adebora da Conceição Santos, visando pagamento de saldo de salários, incluído décimo terceiro, depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ressarcimento de descontos a título de contribuição previdenciária. Frisa a contratação sem concurso público, a fim de atender excepcional interesse público, observada a legislação municipal. Aponta contrariado o assentado no processo objetivo, uma vez reconhecida a competência da Justiça do Trabalho.
    Argumenta que o Supremo, ao deferir a medida acauteladora no precedente, afastou, quanto ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça especializada, causas instauradas entre Poder Público e servidores, concernentes a relação de cunho estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso à Justiça comum.
    2. O teor do pedido formalizado revela direcionada a irresignação contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – e não ato de Juízo –, cabendo à Secretaria retificar a autuação.
    Tem-se, a esta altura, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395. O Plenário Virtual, na sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a tutela de urgência deferida, adotando óptica a afastar interpretação conferida ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a sinalizar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar matéria de regime especial, jurídico-administrativa. 
    Da leitura do ato questionado conclui-se não haver a interessada postulado o recebimento de valores decorrentes do referido regime. Buscou a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inexiste contrariedade ao decidido no processo objetivo. Define-se a competência de acordo com a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça especializada. 
    Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator